Tribunal: TJMT
Processo: 1021580-94.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021580-94.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO
-– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
QUANTO A NATUREZA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMBARGANTE SER DE NATUREZA SUBJETIVA -

RESPONSABILIDADE RECONHECIDAMENTE OBJETIVA DECORRENTE DO RISCO DA ATIVIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não há que se dar provimento a Embargos de Declaração em que a parte visa a rediscussão da matéria ou busca modificar a decisão embargada segundo seu entendimento.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1021580-94-2022

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADA: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por propostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno proposto pela Recorrente mantendo a decisão anteriormente proferida que negou provimento a Apelação Cível.

Nas razões recursais a Embargante sustenta que existe omissão no acórdão embargado, aduzindo a necessidade de ser acolhido os embargos visando a discussão da matéria para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Sustenta existência de omissão no acórdão tendo em vista que reconheceu a responsabilidade da Embargante quanto ao sinistro aplicando ao caso a responsabilidade objetiva.

Sustenta que não se aplica ao caso a responsabilidade objetiva tendo em vista que sendo omissiva a sua conduta a responsabilidade é de natureza subjetiva. Pugna pelo provimento do recurso a fim de ser suprida a omissão apontada.

Nas contrarrazões a Embargada alega que no caso não há omissão a ser sanada não se fazendo presentes as hipóteses de cabimento dos Embargos Declaratórios, ademais a tentativa da Embargante em mitigar a sua responsabilidade afronta o artigo 37, § 6º da Constituição Federal e artigo 25 caput da lei 8.987/95 além do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023